Tribunal: STF
Processo: RE 1447812
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 80) contra acórdão (eDOC 54) da Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal de Santa Catarina. 



    Sustenta, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por ter computado, para fins do cálculo do pedágio previsto no inciso II do art. 17 da Emenda Constitucional n. 103/2019 para aposentadoria, período em que a parte recorrida estava em gozo de benefício por incapacidade.



    Pontua que “foi concedida à parte autora aposentadoria por tempo de contribuição pela Regra de Transição do art. 17 da EC 103/2019, a única que lhe era aplicável considerando que não preenchia o requisito etário exigido nas demais regras da Emenda Constitucional” (eDOC 80, fl. 9).



    Assevera, nesse contexto, que “a Turma Recursal ofendeu diretamente a regra constitucional inserta no inciso II, do artigo 17, da EC 103/2019, que exige o (II -) cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem” (eDOC 80, fl. 9).



    Destaca que, “para que a autora tivesse direito à contagem do período em gozo de benefício por incapacidade como tempo de contribuição, ver contado esse período para fins de cálculo do pedágio que deveria cumprir segundo a regra de transição inserta no inciso II, do art. 17 da EC 103/2009, deveria ter intercalado contribuições até a data anterior à sua vigência, o que não ocorreu. Em resumo, na data da publicação da EC 103 a parte autora tinha apenas a expectativa de direito de computar como tempo de serviço o período em gozo de benefício por incapacidade, direito esse que somente perfectibilizaria após” (eDOC 80, fl. 11).



    Ao final, requer “que essa Excelsa Corte receba e dê provimento ao presente Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido” (eDOC 80, fl. 12-13).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois o acórdão recorrido, ao concluir ter a parte recorrida cumprido os requistos da regra de pedágio previstos no inciso II do art. 17 da EC n. 103/2009, com contagem de tempo de gozo de benefício por incapacidade intercalado com atividade laborativa e, assim, ter reconhecido seu direito à obtenção do benefício previdenciário, baseou-se notadamente nos fatos e nas provas, bem assim em interpretação da legislação infraconstitucional.



    A propósito, transcrevo do pronunciamento impugnado os seguintes trechos que fundamentam o assentimento de origem (eDOC 54, fls. 2-):



    Inicialmente, não vislumbro qualquer equívoco na simulação da contagem de tempo. 



    Com efeito, no início da vigência da EC o autor estava em gozo de benefício por incapacidade, que não foi computado em tal data posto que não era intercalado. Como ele voltou a contribuir em 03/2020, na DER 15/07/2020 o período em gozo de benefício por incapacidade era intercalado e, portanto, foi computado. 



    Por outro lado, é assente neste Colegiado que em casos tais na data da entrada em vigor da emenda o tempo de contribuição referente aos benefícios por incapacidade já integrava o patrimônio jurídico do segurado, apenas o direito ao seu cômputo ainda não estava perfectibilizado. 



    Logo, o pedágio deve ser calculado considerando-se o período em gozo de benefício como intercalado, pois na DER este direito estava presente. 



    [...]



    Em 01/06/2021 (reafirmação da DER), a parte autora: 



    - não tem direito à aposentadoria conforme art. 15 da EC 103/19, porque não cumpre a quantidade mínima de pontos (98 pontos). Também não tem direito à aposentadoria conforme art. 16 da EC 103/19, porque não cumpre a idade mínima exigida (62 anos). Ainda, não tem direito à aposentadoria conforme art. 18 da EC 103/19, porque não cumpre a idade mínima exigida (65 anos). 



    - tem direito à aposentadoria conforme art. 17 das regras de transição da EC 103/19 porque cumpre o tempo mínimo de contribuição até a data da entrada em vigor da EC 103/19 (mais de 33 anos), o tempo mínimo de contribuição (35 anos), a carência de 180 contribuições (Lei 8.213/91, art. 25, II) e o pedágio de 50% (0 anos, 5 meses e 20 dias). O cálculo do benefício deve ser feito conforme art. 17, parágrafo único, da mesma Emenda Constitucional ("média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7º a 9º do art. 29 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991").



    [...]



    A sentença, portanto, merece reforma parcial, para que seja reconhecido o direito da autora à concessão do benefício NB 1971587246 com DER reafirmada para 01/06/2021.



    Esse quadro faz atrair, à espécie, a incidência do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em contexto fronteiriço, aponto, entre outros, o decidido no ARE 1.327.479, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; e no RE 1.281.588 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber, do qual extraio a ementa:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. COMPREENSÃO DIVERSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade do cômputo, para fins de carência ou aposentadoria, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente